Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004053-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Saneamento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), VANILDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 989.670.021-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - FRAUDE EM HIDRÔMETRO - RELIGAÇÃO CLANDESTINA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências para a tentativa de localização do devedor, considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as diligências visando à sua localização.

2. São devidos os valores cobrados pelo serviço de água e esgoto quando comprovado nos autos que, após efetuado o corte no fornecimento do serviço, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VANILDO FERREIRA DE SOUZA,

por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança movida pela
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
,
pela qual foi julgado procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sendo o ora Recorrente condenado ao pagamento de R$ 2.105,56 (dois mil cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC (id. 156299430).

Em suas razões recursais (id. 156299431), o Apelante, sustenta:

- em sede de
prelimina
r, a nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do seu endereço;

- no
mérito
, que a cobrança é indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo der água, especialmente porque o fornecimento foi suspenso após 22/03/2018;

- que ocorreu violação à legislação Municipal, que proíbe a cobrança de qualquer natureza após o corte de água, de modo que, se não houve prestação do serviço a partir de 22/03/2018, não haveria razão em sua cobrança posterior.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou excluídos do débito os valores cobrados após o corte do fornecimento de água.

Contrarrazões pelo Apelado, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que foram exauridas as tentativas de localização do devedor/Apelado, o que torna válida a citação por edital, bem como devida a cobrança consubstanciada na apuração de consumo proveniente de religação clandestina de hidrômetro (id. 156299435).

Isento de preparo, consoante certidão de id. 156735172.

Não há causa para intervenção do Ministério Público no feito, nos termos do art. 178 do CPC, ante a ausência de interesse público ou social.

Os autos vieram encaminhados para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria. (id. 175013179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANILDO FERREIRA DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sendo o ora Recorrente condenado ao pagamento de R$ 2.105,56 (dois mil cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC (id. 156299430).

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança movida pela
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
VANILDO FERREIRA DE SOUZA
, visando o recebimento do valor atualizado do débito referente a cobrança de faturas de serviços de água e esgoto.

O magistrado
a quo
reconheceu a validade da citação e julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 156299430), pelo que recorre o Apelante do édito sentencial, por meio da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a sua localização (id. 156299431).

V O T O – P R E L I M I N A R

Nulidade da citação editalícia

Em preliminar, pugna-se pela nulidade da citação, uma vez que, no entender do Apelante, não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do seu endereço.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização do Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontrava o citando.

Inicialmente, consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão do Oficial de Justiça constou:
“Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi possível citar Vanildo Ferreira de Souza tendo em visa o mesmo não residir no endereço sendo que ali reside o sr. Carlito do Nascimento Ferreira o qual desconhece o paradeiro do requerido.”

A concessionária de serviço público informou nos autos a realização de consultas nos sites oficiais: “https://portal.trt23.jus.br/portal/; http://www.tjmt.jus.br/; https://portal.trf1.jus.br/sjmt/”, sem contudo, lograr êxito na obtenção de endereço atualizado do citando (id. 156299407).

Na sequência, em busca determinada via INFOSEG, logrou-se encontrar novo endereço do réu, sendo expedido mandado de citação, tendo, contudo, resultado inexitosa a diligência, que retornou com a informação de que o citando não foi encontrado no endereço informado (id. 156299412).

Assim é que, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado do Réu, postulou-se pela citação por edital.

Não há dúvida que a citação realizada por edital é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte Executada, que será considerado em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas para a sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontrava o Apelado, já que infrutíferas todas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, resta evidente que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar o demandado, pelo que não há que se falar em nulidade de sua citação nos moldes em que realizada nos presentes autos. A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL

REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que inócua. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia
.”
(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023) (g.n)

Posto isso,
rejeito a preliminar
vindicada.

V O T O - MÉRITO

Avançando na resolução da celeuma, quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que a
SANEAR
moveu Ação de Cobrança contra
VANILDO FERREIRA DE SOUZA
, cobrando débito das faturas referentes ao fornecimento de água no importe de R$ 2.105,56 (dois mil cento e cinco reais e cinquenta e seis centavos), em relação ao período de 06/2016 a 11/2018.

Vê-se que o Apelante, nas razões do recurso, alega que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do fornecimento do serviço, em 22/03/2018, requerendo que tais valores sejam extirpados do cálculo da dívida.

Ocorre que, da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora n.o 519116-5, percebe-se que os valores cobrados não se referem a tarifa mínima de manutenção e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, mormente quando comprovado que houve religamento do fornecimento de água de forma direta (id. 156299429).

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“(...) A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar que está sendo cobrada por tarifas após o corte no fornecimento a partir de 22/03/2018, na modalidade taxa mínima, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o religamento pelo próprio requerido sem a anuência da sanear, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro de 04/2018, 10/2018 e 11/2018.

As referidas leitura foram geradas em razão do cavalete ter sido religado pelo réu e por ter inserido dispositivo no hidrômetro e, também, por ter invertido o hidrômetro, por tais fatos, o requerido foi devidamente notificado em 08/12/2019, às 16:50 horas – Protocolo no 4932833, em 26/02/2019, às 10:23 horas – Protocolo no 5010558 e em 28/09/2018, às 14:18 horas – Protocolo no 4499339
.

A religação supracitada se encontra devidamente documentada, conforme se observa em Id. 19574485, demonstrando a fraude no hidrômetro pela parte ré ao realizar a ligação direta, o que restou perfeitamente visível nas fotos anexadas.(...)”
(g.n.) (id. 156299430).

A propósito, este Tribunal assim já se posicionou em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.
De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária
.
”

(N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021) (g.n)

Portanto, comprovando os autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, ainda que em decorrência da ligação clandestina, revelam-se corretos os valores cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A teor do exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor do Apelante pelo Juízo de 1o Grau para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023